Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, principalmente pela palavra da vítima, a qual apresenta especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é devida a condenação do réu pelo crime do artigo 147, do CP.
2. A presença de divergências mínimas apresentadas entre os depoimentos da vítima em Delegacia e em Juízo não geram dúvida razoável para culminar na absolvição, principalmente quando mantida a versão relativa à ameaça.
3. O cometimento do crime na presença do filho do casal é situação que desabona as circunstâncias do crime.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Precedentes.
5. Recurso provido.